Tribunal: TJDFT
Processo: 0026566-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026566-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ROGÉRIO DOS SANTOS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado (REsp 1.845.943/SP – Tema 1.068). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (Rel. Min. RICARCO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/10/2021). O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu que (ID 14431366 – p. 11/12): APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO MILITAR. MILITAR REFORMADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. QUESTÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCAPACIDADE ABSOLUTA E PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CAPACIDADE CIVIL DE 50%. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE MILITAR ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste inépcia da petição inicial se o autor eventualmente não produz prova de seu afastamento do Exército Brasileiro, pois esse tema condiz com a análise do mérito. 2. Na época da declaração de incapacidade do autor para o serviço militar, data em que ocorreu o sinistro, estava em vigor o contrato de seguro celebrado entre as partes, razão pela qual a apelante é parte legítima a figurar no pólo passivo. 3. Preliminares rejeitadas. 4. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data da ciência inequívoca da incapacidade - Súmula 278 do STJ. No caso em exame, o termo inicial do prazo prescricional deu-se na data da publicação da reforma do autor, dos quadros do Exército Brasileiro. Ação ajuizada dentro do prazo. 5. Exceção substancial de prescrição afastada. 6. O contrato de seguro de vida em grupo foi firmado diante de atividade laboral específica, no caso, o serviço militar. Dessa forma, a incapacidade do autor para essas atividades é suficiente para reconhecer sua legítima pretenção ao pagamento da indenização por invalidez total e permanente, não devendo ser questionada a capacidade laborativa em relação a outras atividades. 8. De acordo com o laudo pericial, a incapacidade do segurado para o serviço militar foi absoluta, mostrando-se inaplicável qualquer redutor sobre o valor da indenização respectiva. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014